Tribunal: TJMT
Processo: 1047566-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047566-05.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDA: MELCY RITA DE LARA MELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 646,17 e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor do consumidor que alegou desconhecer a origem do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito alegado como inexistente foi devidamente comprovado pela empresa recorrente; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito ou gera obrigação de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A recorrente comprova a origem da obrigação questionada mediante a apresentação de telas sistêmicas, extrato de utilização do cartão e selfie com documentos pessoais.
A existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de pagamento do débito vencido justificam a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
O exercício regular de direito pela empresa ao negativar o nome do consumidor, diante da inadimplência, não caracteriza ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais, conforme artigo 188, I, do Código Civil.
A ausência de prova de pagamento pelo consumidor implica a legitimidade da cobrança e da negativação do nome.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A comprovação da origem do débito e a ausência de prova de pagamento legitimam a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.
A inscrição regular do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito não gera obrigação de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1027070-20.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 02/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047566-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELCY RITA DE LARA MELO - CPF: 362.269.041-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024